Tribunal: STF
Processo: HC 219359
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto em favor de João Paulo Biar de Araujo contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 169.444/SP.



    Colho do ato coator:



    “Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por João Paulo Biar de Araujo contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento do HC n. 2082200- 64.2022.8.26.0000. 



    Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso, junto a outro agente, em flagrante em 14/04/2022, convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do delito disposto no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal (furto pratico durante o repouso noturno qualificado pelo concurso de pessoas). 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem. 



    Daí o presente recurso, no qual aponta que o paciente, detentor de condições pessoais favoráveis, foi denunciado por delito cometido sem violência ou grave ameaça, cujo regime inicial de cumprimento de pena, em caso de condenação, seria mais brando que aquele no qual se encontra custodiado. 



    Aduz a ausência dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal – CPP e pondera a suficiência da imposição das medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 do CPP. 



    Alega a inocorrência de reavaliação da prisão cautelar, no prazo de 90 dias. 



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória ao recorrente, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, à exceção da fiança. ” (eDOC 14)



    No STJ, o relator indeferiu o pedido de liminar.



    Nesta Corte, o recorrente reitera os argumentos e pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula.



    Observe-se trecho do decreto prisional:



    “Além disso, o caso concreto autoriza a prisão preventiva. Com efeito, a materialidade do crime, para o qual se prevê, mesmo na forma tentada, pena máxima de reclusão superior a 4 anos, decorre do auto de exibição e apreensão e as declarações e demais elementos de convicção constantes do auto de prisão em flagrante revelam a existência de indícios de autoria. 



    Importante frisar, ainda, que ambos os autuados são reincidentes e ostentam passagens anteriores, o que não apenas autoriza mas também recomenda a conversão da prisão em flagrante em preventiva (art. 313, II do CPP). 



    Desse modo, considerando a folha de antecedentes dos autuados, ainda que o crime em questão não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão cautelar revela-se necessária para garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração delitiva (arts. 312 e 314, CPP), de forma que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes (art. 282, § 6º do CPP). Anoto, ainda, que não é caso de aplicação das medidas preconizadas na Recomendação CNJ 62/2020.” (eDOC 8, p. 2)



    Conforme se vê, o paciente é reincidente, de modo que a prisão preventiva está fundamentada no risco de reiteração delitiva. (eDOC 7)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 181.056 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.4.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (HC 190.350 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente